Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para solucionar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Negou-se provimento ao recurso.